Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Pretensão das partes à reforma. Intempestividade do recurso dos autores. Inteligência dos arts. 1.003, § 5o e 231, VII, ambos do CPC. Preliminares de ilegitimidade ativa dos genitores da autora e passiva da municipalidade afastadas.
Mérito. Lesões na face de coautora, menor impúbere com cerca de um ano e oito meses de idade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Pretensão das partes à reforma. Intempestividade do recurso dos autores. Inteligência dos arts. 1.003, § 5o e 231, VII, ambos do CPC. Preliminares de ilegitimidade ativa dos genitores da autora e passiva da municipalidade afastadas.
Mérito. Lesões na face de coautora, menor impúbere com cerca de um ano e oito meses de idade, decorrentes de agressão por outro aluno nas dependências de Creche Municipal durante horário escolar. Responsabilidade civil objetiva solidária do Município e da pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público. Falha da Administração pública configurada. Violação à garantia da incolumidade devida aos alunos, configurando o nexo causal entre o dano juridicamente indenizável e a conduta praticada. Incidência do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Dano moral constatado, inclusive quanto aos genitores. Indenização fixada com proporcionalidade. Sentença mantida, no essencial. Recurso dos autores não conhecido. Recursos dos réus desprovidos, com alteração, de ofício, do termo inicial dos juros de mora, e determinação quanto aos índices dos consectários.